Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-46.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009433-46.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUDMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS - CPF: 008.904.021-08 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
SUCCINATO DE SOLIFENACINA
. HIPERATIVIDADE VESICAL. TEMA 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 61. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, deve observar rigorosamente os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471) e consolidados na Súmula Vinculante nº 61.

2. A ausência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado frente às alternativas disponíveis no SUS impede a concessão judicial do fármaco.

3. A simples afirmação médica de "não responsividade" ao tratamento fisioterapêutico, sem detalhamento da duração, técnicas utilizadas e critérios objetivos de avaliação, não comprova a impossibilidade de substituição por tratamento disponível no SUS.

4. A incapacidade financeira deve ser demonstrada objetivamente, não se caracterizando quando a pessoa possui renda estável, veículo próprio e imóvel, ainda que o medicamento represente percentual da renda mensal.

5. A decisão técnica da CONITEC de não incorporação de medicamento, baseada em análises científicas e de custo-efetividade, não pode ser afastada sem comprovação cabal de ilegalidade ou evidências científicas supervenientes de qualidade superior.

6. Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não autorizam o afastamento dos critérios constitucionais e legais estabelecidos pelo STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUDMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG.

O processo teve origem em demanda de saúde na qual a autora, portadora de Hiperatividade Vesical (CID N31.1) desde 2020, pleiteou o fornecimento contínuo do medicamento, alegando não ter obtido resposta ao tratamento fisioterapêutico disponibilizado pelo SUS e necessitar da medicação por tempo indeterminado.

A tutela de urgência foi inicialmente deferida, mas posteriormente revogada pela sentença de mérito, que entendeu não preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e consolidados na Súmula Vinculante nº 61.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que todos os requisitos do Tema 6 foram devidamente cumpridos, alegando: (a) negativa administrativa comprovada; (b) ilegalidade da omissão da CONITEC diante de novas evidências científicas; (c) impossibilidade de substituição por tratamento do SUS; (d) comprovação científica da eficácia do medicamento; (e) imprescindibilidade clínica atestada por especialista; e (f) incapacidade financeira para custear o tratamento.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso pela manutenção da sentença, sustentando o não cumprimento dos requisitos cumulativos do STF, especialmente quanto à ausência de evidências científicas de alto nível, existência de alternativa terapêutica no SUS e capacidade financeira da autora.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em determinar se foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), consolidado na Súmula Vinculante nº 61, estabeleceu critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo o cumprimento cumulativo de seis requisitos específicos.

Essa orientação foi reforçada pelo Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), julgado em setembro de 2024, que estabeleceu diretrizes ainda mais claras sobre a matéria, consolidadas na Súmula Vinculante nº 60.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se o seguinte:

a) Negativa de fornecimento na via administrativa

A recorrente comprovou a negativa administrativa através do documento da Ouvidoria do SUS (ID 151730396, págs. 02-05), que informa expressamente que
"o medicamento SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10 MG NÃO É CONTEMPLADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1554, DE 30 DE JULHO DE 2013".

Requisito atendido.

b) Ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC

A CONITEC, em 2020, após análise técnica criteriosa, emitiu parecer contrário à incorporação dos antimuscarínicos (incluindo a solifenacina) para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica (Portaria nº 9, de 10 de março de 2020).

A decisão foi fundamentada em análises técnicas sobre eficácia, segurança e custo-efetividade, baseadas em evidências científicas disponíveis à época. O relatório da CONITEC (ID 195250470) demonstra que a análise considerou estudos de qualidade metodológica baixa e ausência de benefício clínico significante.

A alegação da recorrente sobre
"novas evidências científicas"
não foi acompanhada de estudos que efetivamente superem as conclusões técnicas da CONITEC. Não há comprovação de ilegalidade no procedimento administrativo.
Requisito não atendido.

c) Impossibilidade de substituição por medicamento do SUS

A Nota Técnica do NAT (ID 152187352) confirma que o SUS disponibiliza fisioterapia de assoalho pélvico como tratamento para a condição da autora. Segundo a própria Nota Técnica,
"mais de 50% das pacientes melhoram com esta abordagem inicial".

O laudo médico (ID 164588821) afirma que a paciente é
"não responsiva ao tratamento fisioterapêutico",
mas não apresenta detalhamento sobre:

- Duração do tratamento fisioterapêutico realizado

- Número de sessões realizadas

- Técnicas específicas utilizadas

- Resultados objetivos obtidos

- Critérios utilizados para avaliar a "não responsividade"

A Resolução CFM nº 2.381/2024 exige que relatórios médicos circunstanciados contenham "resumo do quadro evolutivo, terapêutica empregada e/ou indicada", elementos ausentes no laudo apresentado.

Sem a comprovação adequada da ineficácia do tratamento disponível no SUS, não se pode afirmar a impossibilidade de substituição.
Requisito não atendido.

d) Comprovação da eficácia baseada em evidências científicas de alto nível

O Tema 1234 do STF é expresso ao estabelecer que
"não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise".

A recorrente apresentou algumas referências científicas na petição de ID 195250469, mas não juntou aos autos os estudos completos que permitam análise de sua qualidade metodológica e aplicabilidade ao caso específico.

A Nota Técnica do NAT (ID 152187352) foi categórica ao concluir que
"não há evidências científicas"
robustas que justifiquem o uso do medicamento pleiteado, informando ainda que
"não há evidências científicas? Não".

O simples registro na ANVISA não supre a exigência de evidências científicas de alto nível específicas para a condição clínica da autora.
Requisito não atendido.

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento

O laudo médico apresentado é excessivamente genérico, limitando-se a afirmar que a paciente
"obteve uma resposta significativa com a medicação"
e
"necessita por tempo indeterminado da medicação em questão".

Não há descrição de:

- Parâmetros objetivos utilizados para avaliar a "resposta significativa"

- Comparação com outros tratamentos disponíveis

- Evolução clínica detalhada

- Prognóstico específico

- Riscos da não utilização do medicamento

A imprescindibilidade clínica deve ser demonstrada através de documentação médica robusta e circunstanciada, não através de afirmações genéricas.
Requisito não atendido.

f) Incapacidade financeira

A análise da capacidade financeira deve considerar não apenas a renda declarada, mas o patrimônio e o padrão de vida da família.

A recorrente possui:

- Renda mensal de R$ 6.400,00 (servidora pública)

- Veículo Ford Fiesta 2010, avaliado em R$ 22.159,00 (Tabela FIPE)

- Imóvel próprio adquirido em 2022

O medicamento custa aproximadamente R$ 95,98 mensais (conforme orçamentos juntados), representando 1,5% da renda mensal, não 6,25% como alegado nas razões recursais.

Considerando que apenas 25% da população brasileira possui veículo próprio e que a autora possui imóvel e renda estável como servidora pública, não se pode caracterizar incapacidade financeira para custear medicamento de R$ 95,98 mensais.

A jurisprudência tem entendido que a incapacidade financeira deve ser demonstrada de forma objetiva, não bastando a simples alegação.
Requisito não atendido.

Com efeito, os Juizados Especiais, embora regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade, não podem ignorar os parâmetros constitucionais e legais estabelecidos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

A política pública de saúde é estruturada através de critérios técnicos e científicos rigorosos, considerando não apenas a eficácia individual de medicamentos, mas também aspectos de custo-efetividade, impacto orçamentário e universalidade do acesso.

A CONITEC, órgão técnico especializado, avaliou especificamente os antimuscarínicos para bexiga neurogênica e concluiu pela não incorporação com base em evidências científicas disponíveis. Tal decisão não pode ser afastada sem a demonstração cabal de sua ilegalidade ou de evidências científicas supervenientes de qualidade superior.

Desse modo, a análise detalhada dos autos demonstra que a recorrente não logrou comprovar o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

A ausência de evidências científicas de alto nível, a falta de comprovação da ineficácia do tratamento disponível no SUS, a insuficiência do laudo médico e a demonstração de capacidade financeira impedem o acolhimento da pretensão.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

A sentença recorrida realizou análise técnica adequada e fundamentada, merecendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com o Tema 1313 do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026